Tribunal: STF
Processo: HC 182287
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – ERRONIA.
LIMINAR IMPLEMENTADA – EXTENSÃO – PERDA DE OBJETO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    Vossa Excelência, em 12 de novembro de 2019, no habeas corpus nº 177.330, afastou a custódia do paciente Israel Ercílio Bento, observado o excesso de prazo. 
    Renato de Freitas Filho e Paulo Roberto dos Santos Pires, por meio da petição/STF nº 77.221/2019, subscrita por advogados regularmente habilitados, buscam a extensão dos efeitos da liminar implementada naquela impetração. Alegam estar em situação jurídica idêntica à do paciente. 
    As prisões preventivas do paciente e dos requerentes, ocorridas em 23 de junho de 2017, foram determinadas, no mesmo ato, pelo Juízo da Vara Plantão Cível e Criminal da Comarca de Balneário Piçarras/SC, no processo nº 0001417-05.2017.8.24.0048, em virtude do suposto cometimento das infrações previstas nos artigos 33, cabeça (tráfico), e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006 e 16, cabeça (posse ilegal de arma de fogo de uso restrito), da Lei nº 10.826/2003. 
    Consulta ao sítio do Supremo revelou que Vossa Excelência, no dia 13 de fevereiro de 2020, indeferiu pedido de observância da liminar implementada no habeas de nº 177.330, tornando-a insubsistente. Aludiu à decisão do Tribunal de Justiça, proferida em 17 de dezembro de 2019, que implicou o restabelecimento da preventiva, a afastar o excesso de prazo anteriormente assentado, tendo em vista o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.964/2019. O processo está aparelhado para julgamento.
    2. Tem-se pedido de extensão dos efeitos da medida acauteladora implementada no habeas de nº 177.330. Surge inadequada a autuação como impetração autônoma.
    Considerada a superveniente insubsistência da liminar, há o prejuízo do requerimento.
    3. Ante o quadro, deem baixa neste processo, juntando-se a petição e os documentos ao revelador do habeas corpus nº 177.330.
    4. Declaro prejudicado o pedido formulado.
    5. Publiquem.
Brasília, 17 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator